Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSENSUAL DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DEMANDA AJUIZADA PELOS ATUAIS DETENTORES DA GUARDA FÁTICA DA MENOR EM CONJUNTO COM A GENITORA. PRETENDIDA REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA. ART. 33, § 2o, DO ECA. INFANTE QUE JÁ SE ENCONTRA SOB OS CUIDADOS DOS DOIS PRIMEIROS APELANTES. GENITORA QUE, DE REGRA, SE AUSENTA POR LONGO PERÍODO A CADA ANO. SITUAÇÃO PECULIAR. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. OBSERVÂNCIA. MEDIDA DE CARÁTER PROVISÓRIO QUE NÃO IMPLICA DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DA GENITORA. REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA MATERNO. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA GUARDA A QUALQUER TEMPO. INTELIGÊNCIA DO ART. 35 DO ECA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
2. Nos termos do artigo 1.583 do Código Civil, a guarda dos filhos menores será exercida em regra pelos genitores, na modalidade unilateral ou compartilhada.
3. Consoante a normativa contida no art. 33, caput e § § 1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional e destina-se a regularizar a posse de fato da criança, podendo ser deferida a terceiros como medida preparatória para tutela ou adoção ou, excepcionalmente, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável.
4. Evidenciado nos autos já se encontrar a menor sob a guarda fática dos dois primeiros recorrentes, responsáveis pelos seus cuidados integrais durante a maior parte do ano, em razão dos longos períodos em que permanece viajando a genitora, encontrando-se a criança adaptada a atual dinâmica de convivência e bem assistida em todas as suas necessidades, configurada está situação peculiar apta a justificar o deferimento da guarda provisória da infante em favor dois primeiros recorrentes, nos termos do que preceitua o art. 33, § 2o, do ECA.
5. Na hipótese sub judice, a regularização da guarda fática, com a regulamentação do direito de visitação da genitora, é medida que atende ao melhor interesse da criança, parâmetro a ser necessariamente considerado em demandas envolvendo criança e adolescente, mormente porque, além de assegurar a convivência e a manutenção do vínculo afetivo com a sua mãe biológica, proporciona proteção e estabilidade para a menor ao formalizar a situação de fato já exercida.
6. Malgrado configure forma de colocação em família substituta, nos termos do que dispõe o art. 28 do ECA, a guarda, quando deferida a terceiros para atender a situações excepcionais, tal como ocorre no caso concreto, e não como medida preparatória para tutela ou adoção, não implica em suspensão ou destituição do poder familiar.
7. Consoante exegese extraída do art. 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda disciplinada pelo art. 33, § 2o, do mesmo diploma legal, não tem caráter definitivo, podendo ser judicialmente revogada a qualquer tempo, desde que comprovada a ocorrência de situação autorizadora da adoção de medida diversa que melhor atenda ao interesse da criança
8. Recurso conhecido e provido.